Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017048-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA - CPF: 551.606.201-25 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1017048-32.2024.8.11.0001

RECORRENTE: ALFILENO DE JESUS SOUZA CUNHA.

RECORRIDO: RUMO MALHA NORTE S.A.

Data de Julgamento: 26 a 29/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA DESCARGA DE PRODUTO – NÃO CONFIGURADO – descarga realizada conforme agendamento – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 228782171).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega que sofreu danos imensuráveis pela atitude negligente da reclamada.

Aduz que ficou por dias impedido de realizar a devida descarga no pátio da empresa, aguardando satisfação e recebimento da mercadoria. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para determinar a condenação da reclamada ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados.

3.

A recorrida apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

4.

Compulsando os autos, vê-se que o cerne da questão é verificar se é devido pagamento de indenização por danos morais e materiais, pela suposta demora no descarregamento de mercadoria.

5.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

6.

As provas apresentadas pelo reclamante
não
demonstram de forma eficaz o dano alegado.

7.

Observa-se, ainda, pelos documentos anexados à inicial, que
havia o agendamento #12428719 previsto para ocorrer na data de 05/03/2024, entre as 21h e 23h:59min
(id. 228781748),
ocorrendo a efetiva descarga do produto na data do agendamento (05/03/2024), entre os horários das 23:09:53 e 23:43:00
(id 228781747).

8.

Desse modo, vê-se que tais fatos
não
são capazes de ensejar o dano pleiteado, devendo a sentença recorrida ser mantida.

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024